Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE MAJORAR A PENA-BASE.

1. O Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime de sua 1a Turma, entendeu que o Conselho Especial deste Tribunal agiu em desconformidade com a Constituição Federal ao declarar inconstitucional o art. 4° da Lei 13.654/2018 e que a lei possui presunção de constitucionalidade. Portanto, deve ser declarado, no caso concreto, constitucional o art. 4° da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, afastando a causa de aumento de pena referente à utilização de arma branca.

2. Contudo, conforme exposto no voto do Ministro Alexandre de Moraes: “(...) não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal.”

3. Embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. Isso porque a circunstância de o réu ter agido com o uso de uma arma branca agrava mais o delito, quando comparado ao roubo praticado de forma simples.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o deslocamento da antiga causa de aumento de pena para uso como circunstância judicial não gera reformatio in pejus, quando inexiste aumento na pena final estabelecida na sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.